Tribunal: TJBA
Processo: 8038703-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038703-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MACIEL MANOEL DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO DE DECRETO PRISIONAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESACOLHIMENTO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA
(MAIS DE 36 QUILOS)
. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

PRESENTES OS
PRESSUPOSTO
S
E
REQUISITOS PRISIONAIS.

INDÍCIOS DE AUTORIA E CERTEZA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS (AUTO DE
EXIBIÇÃO E APREENSÃO
,
LAUDO
DE CONSTATAÇÃO). PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA.

1-
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
or C
iro
S
ilva

de
S
ousa
, D
eusdedite
G
omes
A
raújo
e R
afael
L
ino

de
S
ousa
, Advogados, em favor de M
aciel
M
anoel

da
S
ilva
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Juazeiro
/
BA,
Dr. Paulo Ney Araújo
.

2- A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela apreensão de mais de 36 kg de maconha, balança de precisão e grande quantia em dinheiro, além de investigações prévias indicando seu
suposto
envolvimento com tráfico em larga escala.

3-
O paciente foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Em seu imóvel foram apreendidos
"34 sacos fechados de maconha; 3 sacos abertos de maconha; 18 dolões de maconha; 2 sacolas de maconha; 1 balança
de precisão
; 1 garrafa pet com sementes de maconha;
a quantia de
R$ 354.00 (trezentos e cinquenta reais)
e
dois aparelhos celulares.

4-
A decisão impugnada destaca elementos concretos que afastam a alegação de ausência de fundamentação, não se tratando de simples alusão genérica à natureza do delito.

5
- As condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6
-
Me
didas cautelares diversas mostram-se insuficientes para a tutela da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva.

7
-
Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela
Dr.ª
M
aria
A
uxiliadôra
C
ampos
L
ôbo
K
raychete
, manifestando-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

8
- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8038703-72.2025.8.05.0000
, impetrado
por
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO e

RAFAEL LINO DE SOUSA
, em favor de
MACIEL MANOEL DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA

DE

IGUAÍ
/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
mandamus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15